Tribunal: CARF
Processo: 15746.720431/2022-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720431/2022-63
RESOLUÇÃO
3102-000.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEFONICA BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 13 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Karoline
Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03:
Trata o processo de Impugnação (fls. 755/809) contra Autos de Infração sob
procedimento fiscal de TDPF-F no 0812000-2020-00158-9 (fls. 2/24) lavrados
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2022-63
2
contra o sujeito passivo em epígrafe referentes a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/Pasep,
relativos ao período de apuração de maio de 2017 a janeiro de 2018, no valor de
R$ 95.625.391,07 e R$ 20.760.753,89 respectivamente, e a Multa Regulamentar
sob o código de receita 2203 no valor de R$ 18.024.385,52, de acordo com os
excertos abaixo:
[...]
De acordo com os Autos de Infração e o Termo de Verificação Fiscal (TVF – fls.
372/397), o contribuinte incorreu nas infrações de: “CRÉDITO DE AQUISIÇÃO NO
MERCADO INTERNO CONSTITUÍDO INDEVIDAMENTE”, “CRÉDITOS DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO” e “APRESENTAÇÃO DE EFD-
CONTRIBUIÇÕES COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS”.
As informações decorrentes de créditos de PIS e Cofins calculados com base nas
aquisições de serviços utilizados como insumo foram apuradas a partir da análise
da EFD-Contribuições e dos documentos apresentados pela impugnante durante o
procedimento fiscal.
Cientificada dos Autos de Infração em 16/05/2022, conforme registro de fl. 696, a
interessada, em 14/06/2022 (fl. 700), ingressou com a presente Impugnação
alegando que:
VII. CONCLUSÃO
235. Essa Impugnação é tempestiva e deve ser integralmente apreciada e acolhida
em suas razões de fato e de Direito, que demonstram a total improcedência desta
infundada exigência fiscal.
236. Pelo exposto, a Requerente tem por comprovada a exatidão dos
procedimentos adotados e a improcedência dos Autos de Infração, bem como os
equívocos cometidos pela Autoridade Fiscal ao interpretar os fatos e o Direito a eles
aplicáveis, uma vez que:
(i) Preliminarmente, a Requerente solicita que seja reconhecida a extinção, nos
termos do artigo 156, I do CTN, do crédito tributário (principal, multa de ofício e
juros) vinculado à Infração 3.1.1.2 descrita no Relatório Fiscal (glosa de créditos de
PIS e COFINS sobre despesas incorridas com auditoria, contabilidade, consultoria e
pesquisas de dados), em razão de seu pagamento (cuja documentação
comprobatória será acostada aos autos oportunamente);
(ii) Ainda em sede de preliminar, se operou a decadência de a Autoridade Fiscal
questionar créditos de PIS e COFINS apurados em abril de 2017, uma vez que
passados mais de 5 anos de sua apuração. Portanto, deve ser reconhecido o direito
ao aproveitamento dos créditos em questão, e cancelada a exigência fiscal
correspondente, independentemente de qualquer discussão de mérito, sob pena de
violação ao artigo 150, § 4o, do CTN, e ao princípio da segurança jurídica;
(iii) No mérito, foi demonstrado que houve vício na fundamentação da glosa de
parte dos créditos de PIS e COFINS apurados sobre pagamentos efetuados pela
TData para a Requerente. A Autoridade Fiscal assumiu que todos os pagamentos
efetuados pela TData para a Requerente possuíam a natureza de comissões sobre
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2022-63
3
vendas e, por essa mesma razão, glosou todos os créditos de PIS e COFINS que
foram apurados pela TData sobre tais pagamentos. Ocorre que também foram
efetuados pagamentos a título de remuneração pela prestação de serviços de
telecomunicações (SMS), cuja glosa não pode ser justificada pelos fundamentos que
foram suscitados pela Autoridade Fiscal para a glosa de despesas sobre comissões.
Tendo em vista o vício de fundamentação dos Autos de Infração, bem como o fato
de que tais serviços de telecomunicações prestados pela Requerente para a TData
preenchem todos os requisitos previstos em lei e na jurisprudência vigente para o
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS na modalidade de insumos (artigo 3o, II
das Leis 10.637/02 e 10.833/03), deve ser afastada a indevida glosa dos créditos de
PIS e COFINS apurados sobre os pagamentos efetuados pela TData em benefício da
Requerente, que não tinham a natureza de comissão sobre vendas;
(iv) Também houve vício de fundamentação da glosa de créditos de PIS e COFINS
apurados sobre serviços contratados pela TData junto às empresas Napster,
Studio+, Watchever e Total Spin. A Autoridade Fiscal assumiu que os contratos
envolvendo essas empresas se referiam a licenciamento ou cessão de direitos
autorais, direitos de conteúdo ou similares e, por essa razão, glosou os créditos de
PIS e COFINS correspondentes. Ocorre que não havia licenciamento ou cessão de
qualquer direito nesses contratos, que previam tão somente a prestação de serviços
por essas empresas em favor da TData. Assim, considerando o vício de
fundamentação dos Autos de Infração, e o fato de que tais serviços preenchem
todos os requisitos previstos em lei e na jurisprudência vigente para o
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS na modalidade de insumos (artigo 3o, II
das Leis 10.637/02 e 10.833/03), deve ser afastada a indevida glosa dos créditos de
PIS e COFINS apurados pela TData sobre os pagamentos efetuados a essas quatro
empresas (Napster, Studio+, Watchever e Total Spin);
(v) Em seguida, foi amplamente demonstrado que as despesas incorridas pela
TData com publicidade e propaganda, comissões sobre vendas, licenciamento e
cessão de direitos autorais, direitos de conteúdo e similares eram essenciais ou
relevantes para o desenvolvimento da atividade econômica da empresa. Portanto,
essas despesas preenchem os requisitos previstos na jurisprudência do STJ (REsp
1.221.170/PR) para serem classificadas como insumos, para efeitos de
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS na forma do artigo 3o, II das Leis
10.637/02 e 10.833/03;
(vi) Além disso, em momento algum a Autoridade Fiscal questionou (a) a
efetividade das despesas sobre as quais foram apurados créditos de PIS e COFINS;
(b) o fato de que os bens e serviços adquiridos pela TData se sujeitaram ao PIS e à
COFINS na etapa anterior da cadeia econômica; e (c) a existência de documentação
comprobatória hábil e idônea que suporta as despesas incorridas. Portanto, todos
esses aspectos são fatos incontroversos no presente Processo Administrativo, e
devem ser tratados como tal;
(vii) Esses fatos incontroversos, cumulados com o enquadramento das despesas
com publicidade e propaganda, comissões sobre vendas, licenciamento e cessão de
direitos autorais, direitos de conteúdo e similares na hipótese de creditamento
prevista no artigo 3o, II das Leis 10.637/02 e 10.833/03, atestam a regularidade dos
créditos de PIS e COFINS aproveitados pela TData;
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2022-63
4
(viii) No que diz respeito à multa de ofício e à multa regulamentar por omissões na
EFD-Contribuições, foi demonstrado que tais multas, na forma em que aplicadas (a)
são desproporcionais à suposta infração praticada pela Requerente; e (b) por essa
mesma razão, confiscatórias, devendo ser prontamente afastadas; e
(ix) No que se refere aos juros de mora, deve ser afastada a sua incidência sobre
ambas as multas (de ofício e regulamentar) impostas à Requerente. Os juros de
mora devem incidir apenas sobre o principal do tributo e nunca sobre multa, de
ofício ou regulamentar, uma vez que as penalidades não possuem natureza
tributária e a própria legislação prevê a incidência dos juros apenas sobre o valor
do tributo, e não sobre as multas.
237. Por essas razões, a Requerente requer o acolhimento integral da presente
Impugnação e o imediato cancelamento integral dos Autos de Infração em tela
(principal, multas e juros), com o consequente arquivamento do Processo
Administrativo.
238. Caso esta I. DRJ não entenda pelo cancelamento integral dos Autos de
Infração, o que se admite apenas para argumentar, a Requerente pleiteia, em
caráter subsidiário, que as multas de ofício e regulamentar sejam reduzidas a um
patamar razoável.
239. Por fim, a Requerente protesta provar o alegado por todos os meios de prova
em Direito admitidos, sem exceção de quaisquer, especialmente pela juntada de
novos documentos ou quaisquer outras providências que se entendam necessárias
para a elucidação da verdade real dos fatos pertinentes, nos termos do artigo 16, §
4o, alínea “a”, do Decreto 70.235/72, bem como do princípio da verdade material
que orienta o processo administrativo fiscal.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, por meio do Acórdão no
103-013.493, de 22 de março de 2024, decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, e reconhecer a existência de matéria não
impugnada, constituindo não contestada a ser apartada dos autos pela unidade de origem,
conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2017 a 15/02/2018
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, tornando-se matéria preclusa no processo
administrativo tributário.
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DO NÃO-
CONFISCO
O lançamento de ofício é ato vinculado e não é dado à Autoridade Administrativa
deixar de aplicar a norma cogente em razão de considerações de cunho
principiológico.
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2022-63
5
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação
que a instituiu.
PRODUÇÃO DE PROVA. PROTESTO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE.
O protesto genérico pela produção de todos os meios de prova em direito
admitidos não produz efeitos no processo administrativo fiscal. A prova
documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, salvo nos casos
expressamente admitidos em lei. Em caso de obtenção de provas por meio de
diligência ou perícia, estas providências devem ser expressamente solicitadas com
especificação de seu objeto e atendendo-se os requisitos previstos em lei, sob
pena de considerar-se não formulado o pedido.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2017 a 15/02/2018
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.
No caso dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a contagem do
prazo decadencial se sujeita às normas aplicáveis ao lançamento por
homologação previstos no § 4o do art. 150 do CTN, quando o crédito tributário já
houver sido satisfeito, ainda que parcialmente, por meio do pagamento
antecipado.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIOS.
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. DECISÃO DO STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A
RFB.
No regime da não cumulatividade do PIS/Pasep e COFINS, aplica-se o conceito de
insumo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos,
o qual tem efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil - RFB (art. 19-A da Lei
no 10.522/2002; art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014; Nota
Explicativa PGFN no 63/2018; e Parecer Normativo COSIT no 05/2018).
No referido julgado, restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido
à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte.
O critério da essencialidade refere-se ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
O critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2022-63
6
o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja
por imposição legal.
CRÉDITO. INSUMOS APLICADOS NA FABRICAÇÃO DE BENS DESTINADOS À VENDA.
DIREITOS AUTORAIS. IMPOSSIBILIDADE
Por falta de previsão legal, os valores pagos pela licença de uso de obras
protegidas por direito autoral não geram direito a crédito a ser descontado da
COFINS e do PIS não cumulativos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente Telefônica Brasil S.A. interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos expostos na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DOS VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO: ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA
NATUREZA DE PARTE DOS CRÉDITOS GLOSADOS
1.1 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ERRONEAMENTE CARACTERIZADOS COMO
COMISSÃO
Conforme se verifica do tópico “3.1.1.3 Pagamentos Relativos a Despesas
(Comerciais) de Comissões sobre Vendas” do Relatório Fiscal, a autoridade fiscal glosou créditos
das contribuições ao PIS e da COFINS apropriados pela recorrente sobre despesas que a TDATA
teve com a Telefônica Brasil, ora recorrente, relativas a comissões sobre vendas, nos seguintes
termos:
Em 22/12/2017, numa sexta-feira que antecedeu os últimos quatro dias úteis
daquele ano, foi emitida pela TELEFÔNICA BRASIL S/A a nota fiscal no 34794910
(anexa aos autos) no valor de R$ 568.740.587,44 (Quinhentos e sessenta e oito
milhões, setecentos e quarenta mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e
quatro centavos) relativa a “serviços de esforço de vendas, contrato firmado em
14/12/2017”, diz a discriminação dos serviços no corpo da nota.
Ao todo, de junho a dezembro de 2017, foram emitidas pela TELEFÔNICA BRASIL
cerca de 584 milhões de reais em notas fiscais de serviços prestados para a
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2022-63
7
TDATA. Esse valor equivale à metade do total informado nas EFD-Contribuições a
título de serviços utilizados como insumos na base de cálculo de apuração dos
créditos de PIS/COFINS.
Conforme já mencionado no início do Relatório, de fato, os serviços prestados pela
TELEFÔNICA BRASIL à TDATA tratava-se de uma comissão atrelada às vendas da
TDATA para os clientes da TELEFÔNICA BRASIL. Tal situação foi detalhada pela
fiscalizada na resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 5 apresentada em
11/03/2022.
Portanto, pelos mesmos motivos expostos nos dois itens anteriores, sobretudo no
relativo às despesas com propaganda e publicidade, que inclui as despesas com
comissões entre aquelas não vinculadas à produção de bens ou a prestação de
serviços, por falta de previsão legal, não é permitida a apuração de créditos das
referidas contribuições sobre os pagamentos efetuados à TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Em sua impugnação, a recorrente apontou vício de fundamentação dos autos de
infração, sustentando que, “ao contrário do que alega a Autoridade Fiscal, nem todos esses
pagamentos se referiam a comissões. A nota fiscal no 34794910 se referia a comissões. No
entanto, a TData também contratou a Requerente para a prestação de serviços de
telecomunicações, pelos quais não foi paga qualquer verba de comissão”.
Para corroborar suas alegações, apresentou os seguintes argumentos de fato e de
direito:
[...] Dentre os SVAs [Serviços de Valor Adicionado] oferecidos pela TData, havia
alguns mais complexos (como os aplicativos de streaming e correlatos) e outros
mais simples, como, por exemplo, mensagens curtas com algum conteúdo de
interesse (horóscopo, dicas de saúde etc.), enviadas por SMS aos clientes
periodicamente.
86. Para prestar esses SVAs mais simples, por meio do SMS, a TData contratava
empresas de telecomunicações, como a Requerente, para a prestação do serviço
de SMS (que é um serviço de telecomunicações).
87. No caso específico da Requerente, essa relação de prestação de serviços era
regida por meio de um Contrato de Disponibilização de Mensagens Curtas, Uso de
Rede e Outras Avenças (doc. no 1). A título exemplificativo, a Requerente junta aos
autos faturas dos serviços prestados (doc. no 2), que estiveram sujeitas à glosa dos
créditos correspondentes pela Autoridade Fiscal.
88. Como se pode perceber, não há qualquer verba de comissão paga pela TData à
Requerente nesse modelo. A Requerente não vendia e nem intermediava a venda
de nenhum produto ou serviço da TData. Havia tão somente a prestação de um
efetivo serviço de telecomunicações (SMS), por meio do qual a TData prestava
seus próprios serviços (SVAs).
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2022-63
8
89. Ocorre que a Autoridade Fsical assumiu que esses pagamentos tinham a
mesma natureza da nota fiscal no 34794910, de comissão, e por essa mesma
razão glosou os créditos de PIS e COFINS apurados pela TData.
90. É evidente, portanto, que houve vício na fundamentação da glosa dos créditos
de PIS e COFINS apurados pela TData sobre os demais pagamentos efetuados para
a Requerente, que não se classificam como comissões sobre vendas.
91. Esse fator, por si só, já impõe o cancelamento da exigência fiscal vinculada a
esses outros pagamentos, que não tinham a natureza de comissão sobre vendas
(i.e., todas as demais notas fiscais que envolviam a Requerente, com exceção da
nota fiscal no 34794910, que tratava de comissões).
92. Note-se também que, além de a acusação fiscal não se aplicar a esses outros
pagamentos (que não caracterizam comissão), as despesas incorridas pela TData
com a contratação dos serviços de telecomunicações preenchem perfeitamente os
requisitos previstos em lei e na jurisprudência do STJ para serem classificados
como insumos da atividade da TData.
93. Nesse modelo de SVAs mais simples (descrito acima), o serviço de
telecomunicação contratado era indispensável para a a prestação do SVA. A TData
estruturava o conteúdo (horóscopo, por exemplo) que seria enviado aos clientes,
por meio de uma mensagem curta (SMS). A disponibilização desse conteúdo era,
em si, o próprio SVA. E para disponibilizá-lo, a TData contratava terceiros (dentre
eles a Requerente) para prestar o serviço de telecomunicações (SMS).
94. Ou seja, os serviços de telecomunicações que a TData contratou da
Requerente foram diretamente utilizados na prestação de serviços (SVAs) pela
própria TData. Portanto, não há dúvida de que esses serviços se qualificam como
insumos da atividade de prestação de serviços da TData.
95. Assim, uma vez considerados (i) o flagrante vício de fundamentação dos Autos
de Infração, nos quais a Autoridade Fiscal tratou a remuneração por serviços de
telecomunicações (SMS) como se fosse verba de comissão; e (ii) a perfeita
subsunção do fato (despesas incorridas com serviços de telecomunicações
aplicados diretamente na prestação de serviços da própria TData) à hipótese de
creditamento prevista no artigo 3o, II das Leis 10.637/02 e 10.833/03, deve ser
afastada a glosa dos créditos de PIS e COFINS apurados sobre todas as despesas
vinculadas a pagamentos em favor da Requerente, que não se qualificam como
comissões.
Ao apreciar as alegações da recorrente, assim se manifestou o v. acórdão recorrido:
A impugnante relata que houve glosa indevida de valores referentes a prestação
de serviço no item 3.1.1.3 (Pagamentos Relativos a Despesas (Comerciais) de
Comissões sobre Vendas). Informa que efetuou pagamento a título de
remuneração pela prestação de serviços de telecomunicações (SMS). Trouxe aos
autos as notas fiscais de fls. 854 e 855.
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2022-63
9
SMS (Short Message Service) é um serviço de telecomunicação que permite a troca
de mensagens de texto entre dispositivos móveis. De fato, não deve ser
considerado comissão de venda.
Em análise do Anexo I, onde estão relacionados os itens glosados, não se
encontram itens referentes a estas notas fiscais apresentadas pela defesa. Os
pagamentos ali descritos próximos às datas 25/06/2017 (NF de fl. 854) e
25/08/2017 (NF de fl. 855) não correspondem aos valores descritos nas notas
fiscais, o que demonstra que os valores dessas notas fiscais não foram glosados.
As descrições dos itens relativos a Telefonica Brasil S.A. datados de 26/06/2017
(fls. 51 a 53) se referem a “AGENCIAMENTO, CORRETAGEM OU INTERMEDIAÇÃO
DE TÍTULOS EM GERAL, VALORES MOBILIÁRIOS E CONTRATOS QUAISQUER”. Não
há pagamentos a Telefonica Brasil S.A. relacionados ao mês de agosto de 2017.
Em razão da não comprovação da glosa de itens referentes a prestação de
serviços de SMS, não se acata a alegação da impugnante.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera que a Nota Fiscal no 34794910 se
refere ao contrato de serviços de venda (doc. no 03 da Impugnação), em que a recorrente foi
remunerada pela TData, via comissões, pela venda dos produtos daquela empresa, sendo esta a
única nota fiscal que se refere a comissões, no valor de R$ 568.740.587,44. Ressalta que a nota
fiscal em questão foi emitida em 22.12.2017 e o contrato de serviços de venda foi celebrado em
14.12.2017, de modo que, antes da celebração do contrato e dessa única nota fiscal, não foram
emitidas outras notas fiscais de serviço de vendas pela recorrente, de modo que a glosa operada
pela autoridade fiscal teria alcançado serviços que não se referem a comissões.
No que se refere aos argumentos trazidos pelo v. acórdão recorrido, assim se
manifestou a recorrente:
68. O Acórdão Recorrido apresentou dois fundamentos para justificar o raciocínio.
São eles: (i) os valores das faturas de serviço de telecomunicação apresentadas
pela Recorrente (doc. no 2 da Impugnação) não correspondem aos valores das
notas fiscais glosadas (vide Anexo do Relatório Fiscal); e (ii) todas as notas fiscais
glosadas tinham a mesma descrição na EFD-Contribuições (“Agenciamento,
Corretagem Ou Intermediação De Títulos Em Geral, Valores Mobiliários E
Contratos Quaisquer”).
69. Com relação ao primeiro fundamento mencionado acima (conflito de valores),
o Acórdão Recorrido não identificou os valores pois as notas fiscais foram
registradas na EFD-Contribuições no mês de setembro de 2017. As duas faturas
ilustrativas apresentadas pela Recorrente (doc. no 2 da Impugnação) possuem os
valores de R$ 568.478,91 e 568.470,97, respectivamente. No Anexo ao Relatório
Fiscal, as notas fiscais relativas a essas faturas estão dentre as notas fiscais que
foram glosadas como se fossem comissões. Veja-se:

Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2022-63
10
70. A data de emissão e escrituração da nota fiscal não necessariamente
corresponderá à data do pagamento respectivo, ou mesmo com a data da fatura.
É por isso que o Acórdão Recorrido não identificou as notas em questão no Anexo
do Relatório Fiscal. Mas elas foram sim consideradas na glosa efetuada pela
Autoridade Fiscal, e estão no referido Anexo.
71. Com relação ao segundo fundamento do Acórdão Recorrido (descrições dos
itens na EFD-Contribuições), as descrições da nota fiscal de comissão e das notas
fiscais de serviços de telecomunicações são parecidas, mas não são idênticas.
72. Enquanto a NF no 34794910 foi descrita como “agenciamento, corretagem ou
intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e
de planos de previdência privada”, as demais foram descritas descrevem
“agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores
mobiliários e contratos quaisquer”.
73. Independentemente da descrição do item na EFD-Contribuições, o que deve
ficar claro é que somente a nota fiscal no 34794910 tratava de comissões. Todas
as demais notas se referiam a serviços de telecomunicações, vide contrato de
mensagens curtas juntado aos autos (doc. no 1 da Impugnação) e faturas
ilustrativas (doc. no 2 da Impugnação).
74. Portanto, é evidente que houve vício na fundamentação da glosa dos créditos
de PIS e COFINS apurados pela TData sobre os demais pagamentos efetuados para
a Recorrente, que não se classificam como comissões sobre vendas.
É o que passo a apreciar.
Analisando as provas constantes dos autos, especialmente, o contrato de
fornecimento de serviços de envio e recebimento de “Mensagens de Texto” e uso de rede móvel
(dados), firmado entre a recorrente e a TDATA, e vigente durante o período em que emitidas as
notas fiscais objeto da glosa (doc. 01 da impugnação); as faturas ilustrativas juntadas pela
recorrente, com a descrição de Serviços Contratados: Plano Tbrasil Tdata Dados (doc. 02 da
impugnação); o contrato de prestação de serviços de venda firmado entre a recorrente e a TDATA
em período posterior à emissão das notas fiscais (doc. 03 da impugnação); e o fato de a nota fiscal
que se refere incontroversamente à comissão de vendas apresentar descrição distinta das demais
notas fiscais objeto da glosa, entendo que o conjunto probatório trazido pela recorrente corrobora
as suas alegações, de modo a gerar incerteza quanto aos fatos objeto de autuação.
Isto porque a glosa operada pela autoridade fiscal foi fundamentada no fato de que
todas as notas fiscais relacionadas tratariam de comissões de vendas, o que, no entendimento da
fiscalização, não geraria direito à apropriação de créditos das contribuições ao PIS e da COFINS,
por não se enquadrar no conceito de insumo da atividade desenvolvida pela recorrente.
Entretanto, a única nota fiscal que se refere incontroversamente à comissão de vendas é a Nota
Fiscal no 34794910, no valor de R$ 568.740.587,44, emitida em 22.12.2017.
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2022-63
11
Quanto às demais notas fiscais glosadas, há inegável dúvida – e, até mesmo,
razoável probabilidade – de não se tratar de comissões de venda, mas de remuneração pelo
serviço de mensagens curtas, conforme sustentado pela recorrente e corroborado pela
documentação colacionada aos autos.
Cumpre ressaltar que a correta identificação dos fatos objeto de autuação é
premissa fática inafastável e imprescindível para que se possa aplicar a legislação tributária.
Inexistindo certeza quanto aos fatos objeto de autuação, a verificação da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária ou da adequação da glosa efetuada (como no presente caso) resta
plenamente obstada.
Neste cenário, considerando que (i) a documentação colacionada aos autos pela
recorrente corrobora a alegação de que as glosas descritas no tópico “3.1.1.3 Pagamentos
Relativos a Despesas (Comerciais) de Comissões sobre Vendas” do Relatório Fiscal, alcançaram
serviços que não se referem à comissões de venda; (ii) há a necessidade de uma adequada e
individualizada identificação das notas fiscais objeto da glosa, para confirmar a natureza do serviço
remunerado; (iii) a correta identificação dos fatos objeto de autuação é premissa fática inafastável
e imprescindível para aplicação da legislação tributária; julgo ser prudente, nos termos do art. 29
do Decreto no 70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para que a unidade de
origem (DRF):
1) intime a recorrente para apresentar documentação comprobatória dos
serviços descritos em cada uma das notas fiscais relacionadas ao tópico
“3.1.1.3 Pagamentos Relativos a Despesas (Comerciais) de Comissões sobre
Vendas” do Relatório Fiscal, dos quais exista controvérsia quanto a sua
natureza, especificando os documentos que entender pertinente;
2) com base na documentação apresentada e eventuais esclarecimentos
exigidos, elabore relatório conclusivo acerca dos fatos autuados, identificando
individualizadamente cada serviço referente às notas fiscais objeto da glosa
descrita no tópico “3.1.1.3 Pagamentos Relativos a Despesas (Comerciais) de
Comissões sobre Vendas” do Relatório Fiscal, dos quais exista controvérsia
quanto a sua natureza, de modo a permitir o adequado julgamento do mérito
da demanda por este tribunal;
3) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.
1.2 SERVIÇOS ERRONEAMENTE CARACTERIZADOS COMO CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS
Conforme se verifica do tópico “3.1.1.4 Pagamentos Relativos a Despesas com
Licenciamento ou Cessão de Direitos de Conteúdo, Cessão de Direitos Autorais e Similares” do
Relatório Fiscal, a autoridade fiscal glosou créditos das contribuições ao PIS e da COFINS
apropriados pela recorrente sobre pagamentos referentes a licenciamento ou cessão de direitos
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2022-63
12
de conteúdo, autorais e similares para pessoas jurídicas detentoras de tais licenças e/ou direitos,
por falta de previsão legal.
Em sua impugnação, a recorrente apontou vício de fundamentação dos autos de
infração, sustentando que “muito embora a TData tenha incorrido em despesas com a contratação
de serviços e com o licenciamento de direitos autorais e de conteúdo, a Autoridade Fiscal tratou
todas as despesas da mesma forma, como se fossem todas decorrentes do licenciamento ou
cessão de direitos autorais e de conteúdo”.
Para corroborar suas alegações, apresentou os seguintes argumentos de fato e de
direito:
[...] uma análise minimamente atenta à realidade dos fatos evidencia que, dentre
os contratos envolvidos, há contratos que preveem tão somente a prestação de
serviços, sem qualquer forma de licenciamento ou cessão de direitos.
135. Dentre eles, destaca-se os contratos firmados pela TData com a Napster do
Brasil Licenciamento de Música Ltda. (“Napster” - doc. no 8), com a Studio+ Brazil
Entretenimento Digital Ltda. (“Studio+” - fls. 454/485), com a Watchever Digitale
Entretenimento Brasil Ltda. (“Watchever” – fls. 536/558 e 561/563) e com a Total
Spin Brasil Serviços de Telecomunicações Ltda. (“Total Spin” – fls. 532/533 e doc.
no 9).
136. O contrato firmado com a Napster tinha como objeto a prestação de um
serviço em benefício da TData. Mais especificamente, a Napster foi contratada
para desenvolver, manter, atualizar e gerenciar o SVA Vivo Música by Napster,
para que então a TData comercializasse esse serviço aos seus clientes. Confira-se
alguns trechos do contrato:
“1.1.7. Serviços de Valor Adicionado (SVA) ou Conteúdo – compreendem os produtos,
serviços e/ou conteúdos que acrescentam, a um serviço de telecomunicações que lhes
dá suporte e com o qual não se confudem, novas utilidades relacionados ao acesso,
armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações, sendo
estes criados pela NAPSTER para que sejam comercializados, prestados e/ou
distribuídos pela VIVO aos usuários dos Serviços de Valor Adicionado utilizando
transmissão de dados ou de voz.
1.1.8. VIVO MÚSICA BY NAPSTER – trata-se de um serviço co-branded de streaming de
música por múltiplas interfaces que, mediante assinatura e pagamento após o período
de degustação, disponiliza conteúdos do universo musical ao Cliente e permite que este
gerencia suas preferências e atue.
(...)
3. Objeto
3.1 O presente Contrato tem por objeto estabelecer as condições comerciais e técnicas
para prestação do serviço VIVO MUSICA by Napster pela NAPSTER à TDATA,
especificamente para:
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2022-63
13
3.1.1 o desenvolvimento, manutenção, atualização e gerenciamento, pela NAPSTER,
do serviço VIVO MUSICA by Napster, que será ofertado e comercializado pela TData,
bem como todas as suas atualizações e upgrades.” (não destacado no original)
137. Ou seja, de fato não há no contrato qualquer relação de jurídica de
licenciamento ou outra forma de cessão de direitos da Napster para a TData.
Trata-se de uma relação pura de prestação de serviços. Tanto o é que a Napster se
obrigou integralmente pela obtenção das autorizações e/ou licenças para a
exploração dos direitos autorais dos autores das obras, sem que esses direitos
tenham sido cedidos ou licenciados à TData. Confira-se:
“5.6 A NAPSTER será responsável pelo pagamento dos direitos autorais e/ou quaisquer
outros custos e/ou tributos relacionados ao fornecimento e disponibilização dos
Conteúdos através dos serviço VIVO MUSICA by Napster, junto aos autores, editores ou
quem legamente os represente.
(...)
8.2 A NAPSTER garante deter, ou obter dos titulares, todos os direitos necessários
para a execução do presente Contrato, de modo que tal uso não violará quaisquer
direitos de propriedade industrial ou intelectual ou violará segredos comerciais de
terceiros, ou caso contrário, constitui um ato de concorrência desleal.
Consequentemente, a NAPSTER garante à TData ser a titular dos direitos de
fonogramas,
especificamente
de
transmissão,
distribuição,
reprodução
e
comunicação, incluindo a disposição de terceiros sobre as músicas que compõem o
Conteúdo nos termos deste Contrato. Garante, ainda, a obtenção dos autores,
palestrantes e/ou Artistas, Intérpretes e Executantes os direitos de exploração
correspondentes, suficientes e necessários para suportar este Contrato. Esta garantia
estende-se também para os títulos de obras e imagens de artes gráfricas e artistas que
integram o material gráfico fornecido pela NAPSTER a TData, bem como os direitos de
imagem dos autores, palestrantes, e / ou Artistas, Intérpretes e / ou Artistas. A
NAPSTER declara que nãoi tem conhecimento de qualquer queixa de terceiros ou
demanda ajuizada até a presente data que seria materialmente prejudicial a
viabilidade do presente Contrato.
(...)
8.5 Exceto quanto aos direitos concedidos neste Contrato, nenhum outro direito é
concedido, expressa ou implicitamente. A NAPSTER reserva para si todos os direitos
que não aqueles expressamente concedidos à TDATA por força do presente
Contrato.” (não destacado no original)
138. O mesmo ocorreu no contrato firmado pela TData com a Studio+. Tal como
no caso anterior, o objeto do contrato era o desenvolvimento, manutenção,
atualização e gerenciamento, pela Studio+, do SVA Studio+ (“Studio +” –
plataforma de vídeos e séries curtas para serem assistidas no telefone celular).
139. E a Studio+ também se responsabilizou integralmente pela obtenção das
autorizações e/ou licenças para a exploração dos direitos autorais dos autores das
obras, sem que esses direitos tenham sido cedidos ou licenciados à TData. Note-se
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2022-63
14
que todas essas informações constam do contrato que foi juntado aos autos pela
própria Autoridade Fiscal. Confira-se alguns trechos do contrato:

140. O contato firmado entre a TData e a Watchever tinha por objeto a prestação
de serviços de desenvolvimento, manutenção, atualização e gerenciamento do
SVA Watchmusic (“Watchmusic”, aplicativo por meio do qual o cliente consegue
assistir vídeos de músicas e clipes).
141. Esse contrato demonstra que relação jurídica era de efetiva prestação de
serviços, e não licenciamento ou cessão de direitos autorais, de conteúdo ou
similares. Confira-se:

Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2022-63
15

142. Já em relação à Total Spin, a TData mantinha duas relações contratuais
distintas com essa empresa. Uma delas (vide fls. 532/533) tinha por objeto a
prestação de serviços de telecomunicações (SMS). Esses serviços eram utilizados
pela TData na prestação de seus SVAs.
143. A TData contratava esse mesmo serviço da Requerente e, por conta disso, a
finalidade desse tipo de contratação já foi descrita anteriormente (tópico em que
foi abordado o vício de fundamentação na glosa de despesas sobre comissões).
144. Em todo caso, o serviço de SMS era utilizado pela TData para disponibilizar
SVAs de menor complexidade (mensagens curtas sobre horóscopo, dicas de saúde
etc). para seus clientes. Ou seja, tratava-se de uma relação de efetiva prestação
de serviços de telecomunicações, sem qualquer forma de licenciamento ou cessão
de direitos.
145. Havia ainda uma outra relação contratual, também de prestação de serviços
(doc. no 9), em que a TData contratou a Total Spin para prestar serviços de
desenvolvimento, manutenção, atualização e gerenciamento de uma plataforma
(SVA) de Ring Back Tones (“Ring Back Tones”). Essa plataforma permite a
personalização do áudio que é escutado quando alguém liga para o cliente e
espera ele atender ao telefone.
146. Tal como nos contratos anteriores, o objeto da contratação era tão somente
a prestação de serviços, sem licenciamento ou cessão de direitos autorais ou
assemelhados. Há, inclusive, previsão contratual (acim [sic] como nos outros
contratos), no sentido de que a empresa contratada é que detém os licenças ou
autorizações para exploração dos direitos autorais, as quais não foram
transferidas para a TData. Confira-se:
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2022-63
16

147. Para justificar a glosa das despesas incorridas pela TData nas relações
mantidas com as empresas acima (Napster, Studio+, Watchever e Total Spin), a
Autoridade Fiscal alegou que o licenciamento ou cessão de direitos autorais e de
conteúdo não permitiria o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS, por não
resultarem na aquisição de bem ou serviço.
148. Como será exposto mais adiante, essa alegação é completamente absurda e
não se sustenta diante da legislação aplicável. Mas para esses quatro cenários
específicos (contratação das empresas Napster, Studio+, Watchever e Total Spin),
essa alegação sequer é aplicável.
149. A TData adquiriu efetivos serviços nessas quatro contratações. A Napster,
Studio+, Watchever e a Total Spin foram contratadas pela TData para prestar
serviços vinculados ao desenvolvimento e gerenciamento dos aplicativos (SVAs),
que posteriormente foram comercializados pela TData para seus clientes. A Total
Spin também foi contratada para prestar um serviço de telecomunicação (SMS).
150. Não há qualquer forma de licenciamento ou cessão de direitos nessas
contratações. Nos serviços que estavam vinculados ao desenvolvimento e
gerenciamento de SVAs (Vivo Música, Studio+, Watchmusic e Ring Back Tones), a
TData contratou a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção,
atualização e gerenciamento das plataformas.
151. A Napster, Studio+, Watchever e Total Spin obtinham as autorizações
necessárias para explorar os direitos sobre as obras (fosse via licenciamento,
cessão ou outra operação assemelhada – sem qualquer participação da TData
nessa relação jurídica) e desenvolviam os aplicativos nos quais essas obras podem
ser consumidas pelos clientes da TData. A TData simplesmente distribuía os
aplicativos (SVAs) para seus clientes.
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2022-63
17
152. Já o serviço de telecomunicação prestado pela Total Spin sequer exige
maiores explicações. Trata-se de serviço de SMS. O serviço prestado é a
disponibilização da mensagem, e não o licenciamento ou cessão de quaisquer
direitos sobre as informações contidas na mensagem.
153. É evidente, portanto, que houve vício na fundamentação da glosa dos
créditos de PIS e COFINS apurados pela TData sobre a remuneração paga para a
Napster, Studio+, Watchever e Total Spin em contrapartida da prestação desses
serviços. Esse fator, por si só, já impõe o cancelamento da exigência fiscal atrelada
às despesas incorridas com a contratação dessas empresas.
154. Mais mais do que isso. Além de a Autoridade Fiscal não ter compreendido a
realidade dos fatos, a verdade é que esses serviços preenchem perfeitamente os
requisitos previstos em lei e na jurisprudência do STJ para serem classificados
como insumos da atividade da TData.
155. Os serviços prestados pela Napster, Studio+, Watchever e Total Spin foram
aplicados diretamente na prestação de serviços pela própria TData. Sem as
atividades desenvolvidas pela Napster, Studio+, Watchever e Total Spin, a TData
não teria os SVAs correspondentes para distribuir a seus clientes, ou então não
conseguiria distribuir esses SVAs (no caso específico da contratação do serviço de
SMS prestado pela Total Spin). Por consequência, a TData não teria como prestar
seus serviços.
156. Assim, uma vez considerados (i) o flagrante vício de fundamentação dos
Autos de Infração, nos quais a Autoridade Fiscal tratou a prestação de serviços
como se fosse licenciamento ou cessão de direitos; e (ii) a perfeita subsunção do
fato (despesas incorridas com serviços aplicados diretamente na prestação de
serviços da própria TData) à hipótese de creditamento prevista no artigo 3o, II das
Leis 10.637/02 e 10.833/03, deve ser afastada a glosa dos créditos de PIS e COFINS
apurados sobre as despesas vinculadas aos serviços prestados pela Napster,
Studio+, Watchever e Total Spin. (Grifos do original)
Ao apreciar as alegações da recorrente, assim se manifestou o v. acórdão recorrido:
A defesa afirma que alguns valores glosados no item 3.1.1.4 do Relatório Fiscal
(Pagamentos Relativos a Despesas com Licenciamento ou Cessão de Direitos de
Conteúdo, Cessão de Direitos Autorais e Similares) se referem a contratos de
serviço e que, portanto, são insumos.
[...]
Analisando o conteúdo dos contratos, verifica-se que, nos três primeiros itens
citados, a impugnante contrata um “serviço” que é um programa para telefonia
móvel para a disponibilização de conteúdo de áudios ou de vídeos (VIVO Música
by Napster, WatchMusic e Studio+). Em virtude dessa finalidade, a autoridade
fiscal classificou esses itens como “DISPONIBILIZAÇÃO, SEM CESSÃO DEFINITIVA,
DE CONTEÚDOS DE ÁUDIO, VÍDEO, IMAGEM E TEXTO POR MEIO DA INTERNET” no
Anexo I do Relatório Fiscal. Já o contrato com a Total Spin descreve o serviço como
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2022-63
18
“Ring Back Tones”, um serviço para músicas em chamada de espera, o que o levou
a ser classificado como “LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE
PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO” Para solucionar a questão sobre o conceito de
insumo e a comercialização de programas de computação, deve-se amparar nas
definições trazidas pela Solução COSIT no 18, de 2017:
8. “Softwares” são programas de computador que desempenham papel singular na
sociedade moderna, uma vez que a necessidade de automação das informações está
presente em todas as áreas de atuação humana. Sua definição legal consta do art. 1o
da Lei no 9.609, de 19 de fevereiro de 1998:
“Art. 1o Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de
instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer
natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da
informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em
técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.”
9. A proteção da propriedade intelectual de softwares e sua comercialização no Brasil
são regidas pela mesma lei citada no item anterior, conforme artigos a seguir
transcritos:
“Art. 2o O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é
o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no
País, observado o disposto nesta Lei.
§ 1o Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos direitos
morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a paternidade
do programa de computador e o direito do autor de opor-se a alterações não-
autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou outra modificação do
programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação.
§ 2o Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo
prazo de cinqüenta anos, contados a partir de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da
sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação.
(...)”
11. A legislação brasileira confere aos programas de computador a natureza de obra
intelectual, incluindo-os dentre as “criações do espírito”. Nesse sentido, a lei geral
sobre direitos autorais (Lei no 9.610, 19 de fevereiro de 1998) prevê:
“Art. 7o São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou de
que se invente no futuro, tais como:
(...)
XII - os programas de computador
(...)
§ 1o Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as
disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis.
(...)”
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2022-63
19
13. A legislação brasileira ainda define quais as formas de contrato envolvendo
programas de computador. As únicas espécies de contratos relativos a direitos sobre
programas de computador são definidas pelo legislador como contrato de licença de
uso no País (art. 9o); contrato de licença de direitos de comercialização de programas
de computador oriundos do exterior (art.10) e contrato de transferência de tecnologia
(art. 11).
(...)
27. Como visto, licença de distribuição não se confunde com o produto a ser distribuído.
E, no caso dos softwares, o fato de sua comercialização ser autorizada mediante
licença é suficiente para identificar a natureza jurídica dos pagamentos efetuados
como royalties.
Dessa forma, de acordo como entendimento acima, tanto a comercialização de
programas de computação quanto a disponibilização de conteúdos de áudio, vídeo
e imagem são classificados como direitos autorais e seus rendimentos, como
“royalties”. (Grifos do original)
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera que a TData adquiriu efetivos
serviços nas quatro contratações aludidas, ressaltando que “[a] Napster, Studio+, Watchever e a
Total Spin foram contratadas pela TData para prestar serviços vinculados ao desenvolvimento e
gerenciamento dos aplicativos (SVAs), que posteriormente foram comercializados pela TData para
seus clientes. A Total Spin também foi contratada para prestar um serviço de telecomunicação
(SMS)”.
No que se refere aos argumentos trazidos pelo v. acórdão recorrido, assim se
manifestou a recorrente:
100. A respeito do tema, o Acórdão Recorrido se limitou a afirmar que a
Autoridade Fiscal classificou esses contratos como licenciamento de direitos
autorais. Ora, isso já era sabido, e por isso foi refutado em Impugnação. O
Acórdão Recorrido não fundamentou por qual razão esse entendimento estaria
correto, nem por qual razão os esclarecimentos apresentados em Impugnação
seriam improcedentes.
101. De toda forma, o que deve ficar claro é que não houve qualquer forma de
licenciamento ou cessão de direitos nessas contratações. Nos serviços que
estavam vinculados ao desenvolvimento e gerenciamento de SVAs (Vivo Música,
Studio+, Watchmusic e Ring Back Tones), a TData contratou a prestação de
serviços de desenvolvimento, manutenção, atualização, gerenciamento) das
plataformas.
102. A Napster, Studio+, Watchever e Total Spin obtinham as autorizações
necessárias para explorar os direitos sobre as obras (fosse via licenciamento,
cessão ou outra operação assemelhada) e desenvolviam os aplicativos nos quais
essas obras podem ser consumidas pelos clientes da TData. A TData simplesmente
distribuía os aplicativos (SVAs) para seus clientes.
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2022-63
20
103. Já o serviço de telecomunicação prestado pela Total Spin sequer exige
maiores explicações. Trata-se de serviço de SMS. O serviço prestado é a
disponibilização da mensagem, e não o licenciamento ou cessão de quaisquer
direitos sobre as informações contidas na mensagem.
104. É evidente, portanto, que houve vício na fundamentação da glosa dos
créditos de PIS e COFINS apurados pela TData sobre a remuneração paga para a
Napster, Studio+, Watchever e Total Spin em contrapartida da prestação desses
serviços. Esse fator, por si só, já impõe o cancelamento da exigência fiscal atrelada
às despesas incorridas com a contratação dessas empresas.
105. Mas mais do que isso. Além de a Autoridade Fiscal não ter compreendido a
realidade dos fatos, a verdade é que esses serviços preenchem perfeitamente os
requisitos previstos em lei e na jurisprudência do STJ para serem classificados
como insumos da atividade da TData.
106. Os serviços prestados pela Napster, Studio+, Watchever e Total Spin foram
aplicados diretamente na prestação de serviços pela própria TData. Sem as
atividades desenvolvidas pela Napster, Studio+, Watchever e Total Spin, a TData
não teria os SVAs correspondentes para distribuir a seus clientes, ou então não
conseguiria distribuir esses SVAs (no caso específico da contratação do serviço de
SMS prestado pela Total Spin). Por consequência, a TData não prestaria qualquer
serviço sobre esses SVAs.
107. Assim, uma vez considerados (i) o flagrante vício de fundamentação do Auto
de Infração, no qual a Autoridade Fiscal tratou a prestação de serviços como se
fosse licenciamento ou cessão de direitos; e (ii) a perfeita subsunção do fato
(despesas incorridas com serviços aplicados diretamente na prestação de serviços
da própria TData) à hipótese de creditamento prevista no artigo 3o, II das Leis
10.637/02 e 10.833/03, deve ser afastada a glosa dos créditos de PIS e COFINS
apurados sobre as despesas vinculadas aos serviços prestados pela Napster,
Studio+, Watchever e Total Spin.
É o que passo a apreciar.
Analisando as provas constantes dos autos, especialmente, os contratos firmados
entre a recorrente e as empresas Napster, Studio+, Watchever e Total Spin, cujos excertos
principais foram reiteradamente reproduzidos pela recorrente em sua impugnação e Recurso
Voluntário, entendo que o conjunto probatório colacionado aos autos corrobora as alegações da
recorrente, de modo a gerar incerteza quanto aos fatos objeto de autuação.
Isto porque a glosa operada pela autoridade fiscal foi fundamentada no
entendimento de que pagamentos referentes a licenciamento ou cessão de direitos de conteúdo,
autorais e similares para pessoas jurídicas detentoras de tais licenças e/ou direitos, não geram
direito ao aproveitamento de créditos da não-cumulatividade das contribuições ao PIS e da
COFINS por falta de previsão legal.
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2022-63
21
Entretanto, conforme se verifica dos contratos colacionados aos autos, a glosa
alcançou pagamentos referentes a serviços que não envolvem qualquer forma de licenciamento
ou cessão de direitos.
No presente caso, os contratos demonstram que não houve qualquer forma de
licenciamento ou cessão de direitos por parte da recorrente nas contratações aludidas. Nos
serviços que estavam vinculados ao desenvolvimento e gerenciamento de SVAs (Vivo Música,
Studio+, Watchmusic e Ring Back Tones), a TData contratou a prestação de serviços de
desenvolvimento, manutenção, atualização e gerenciamento das plataformas.
Além de tais serviços – por si só – serem de todo distintos do licenciamento e
cessão de direitos autorais, os contratos ainda demonstram que são os fornecedores de tais
serviços (Napster, Studio+, Watchever e Total Spin) que ficam responsáveis pelo pagamento de
eventuais direitos autorais relacionados ao fornecimento e disponibilização dos conteúdos através
das plataformas, sendo os fornecedores aqueles que devem deter os direitos de propriedade
industrial ou intelectual necessários para execução do contrato, cabendo à TData apenas a
distribuição dos aplicativos (SVAs) para seus clientes.
No caso da Total Spin, a incompatibilidade é ainda mais manifesta, uma vez que o
contrato envolve a prestação de serviços de mensagens curtas (SMS). Ou seja, o serviço prestado é
a entrega e o recebimento de mensagens, inexistindo qualquer licenciamento ou cessão de
direito.
Por oportuno, cumpre ressaltar que, com a devida vênia ao v. acórdão recorrido, é
de todo equivocado classificar serviços de desenvolvimento, manutenção, atualização e
gerenciamento de plataformas, ou, ainda, serviços de mensagens curtas, como direitos autorais,
não sendo este, de modo algum, o entendimento externado na Solução de Divergência COSIT no
18, de 2017, que analisou a tributação pelo Imposto sobre a Renda na Fonte (IRRF) das
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a residente ou domiciliado
no exterior em contraprestação pelo direito de comercialização ou distribuição de software, para
revenda a consumidor final.
Finalmente, reitera-se que a correta identificação dos fatos objeto de autuação é
premissa fática inafastável e imprescindível para que se possa aplicar a legislação tributária.
Inexistindo certeza quanto aos fatos objeto de autuação, a verificação da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária ou da adequação da glosa efetuada (como no presente caso) resta
plenamente obstada.
Neste cenário, considerando que (i) a documentação colacionada aos autos pela
recorrente corrobora a alegação de que as glosas descritas no tópico “3.1.1.4 – Pagamentos
Relativos a Despesas com Licenciamento ou Cessão de Direitos de Conteúdo, Cessão de Direitos
Autorais e Similares” do Relatório Fiscal, alcançaram serviços que não se referem à licenciamento
ou cessão de direitos; (ii) há a necessidade de uma adequada e individualizada identificação dos
serviços objeto da glosa, para confirmar a natureza do serviço remunerado, sendo oportunizado à
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2022-63
22
autoridade fiscal manifestar-se acerca do que foi constatado em sede de julgamento
administrativo; e (iii) a correta identificação dos fatos objeto de autuação é premissa fática
inafastável e imprescindível para aplicação da legislação tributária; julgo ser prudente, nos termos
do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para que a
unidade de origem (DRF):
1) intime a recorrente para apresentar documentação comprobatória dos
serviços relacionados no tópico “3.1.1.4 – Pagamentos Relativos a Despesas
com Licenciamento ou Cessão de Direitos de Conteúdo, Cessão de Direitos
Autorais e Similares” do Relatório Fiscal, dos quais exista controvérsia quanto
a sua natureza, especificando os documentos que entender pertinente;
2) com base na documentação apresentada e eventuais esclarecimentos
exigidos, elabore relatório conclusivo acerca dos fatos autuados, identificando
individualizadamente cada serviço descrito no tópico “3.1.1.4 – Pagamentos
Relativos a Despesas com Licenciamento ou Cessão de Direitos de Conteúdo,
Cessão de Direitos Autorais e Similares” do Relatório Fiscal, dos quais exista
controvérsia quanto a sua natureza, de modo a permitir o adequado
julgamento do mérito da demanda por este tribunal;
3) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.
2
SÍNTESE DA RESOLUÇÃO
Considerando todos os argumentos de fato e de direito expostos no presente voto,
julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, baixar o presente processo
em diligência para que a unidade de origem (DRF):
1) intime a recorrente para apresentar documentação comprobatória dos
serviços descritos em cada uma das notas fiscais relacionadas ao tópico
“3.1.1.3 Pagamentos Relativos a Despesas (Comerciais) de Comissões sobre
Vendas” e dos serviços relacionados no tópico “3.1.1.4 – Pagamentos
Relativos a Despesas com Licenciamento ou Cessão de Direitos de Conteúdo,
Cessão de Direitos Autorais e Similares”, ambos do Relatório Fiscal, dos quais
exista controvérsia quanto a sua natureza, especificando os documentos que
entender pertinente;
2) com base na documentação apresentada e eventuais esclarecimentos
exigidos, elabore relatório conclusivo acerca dos fatos autuados, identificando
individualizadamente cada serviço referente às notas fiscais objeto da glosa
descrita no tópico “3.1.1.3 Pagamentos Relativos a Despesas (Comerciais) de
Comissões sobre Vendas” e cada serviço descrito no tópico “3.1.1.4 –
Pagamentos Relativos a Despesas com Licenciamento ou Cessão de Direitos
de Conteúdo, Cessão de Direitos Autorais e Similares”, ambos do Relatório
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2022-63
23
Fiscal, dos quais exista controvérsia quanto a sua natureza, de modo a
permitir o adequado julgamento do mérito da demanda por este tribunal;
3) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1410
DF CARF MF
Original